Tribunal: TJSP
Processo: 1500239-10.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Depoimentos dos policiais militares coesos e harmônicos - Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Aplicação do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei 11.343/06 – Inadequado – Fixação de regime mais brando para o

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Depoimentos dos policiais militares coesos e harmônicos - Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Aplicação do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei 11.343/06 – Inadequado – Fixação de regime mais brando para o cumprimento da pena – Impertinente - A imposição de regime diverso do fechado não atenderia ao princípio da suficiência no presente caso – Pena e regime mantidos – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000359051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500239-10.2019.8.26.0536, da Comarca de Santos, em que é apelante ANNY OLIVEIRA
DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantida a r. sentença por seus próprios
fundamentos.
Arrematando-se, tendo em vista que os motivos que ensejaram o decreto da
prisão preventiva são idôneos e persistem até o presente momento, não há qualquer
motivo para determinar sua cassação. Assim, mantém-se a prisão preventiva.
Recomende-se a ré na prisão em que se encontra. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500239-10.2019.8.26.0536 -Voto no
2
Apelação Criminal no:
1500239-10.2019.8.26.0536
Comarca:
SANTOS
Apelante:
ANNY OLIVEIRA DA SILVA
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no:
28281
Tráfico ilícito de drogas Absolvição por insuficiência de provas
Impossibilidade Depoimentos dos policiais militares coesos e
harmônicos - Conjunto probatório suficiente para lastrear o
decreto condenatório
Materialidade e autoria devidamente
comprovadas - Aplicação do redutor previsto no artigo 33,
parágrafo 4o, da Lei 11.343/06 Inadequado Fixação de regime
mais brando para o cumprimento da pena Impertinente - A
imposição de regime diverso do fechado não atenderia ao princípio
da suficiência no presente caso Pena e regime mantidos
Recurso desprovido.
Vistos.
Conforme informações contidas na denúncia e
no acervo probatório, no dia 15 de janeiro de 2019, pela manhã, na rua
General Câmara, altura do no 437, Centro, no município de Santos, a apelante
ANNY OLIVEIRA DA SILVA trazia consigo, para fins de tráfico, 08 (oito)
pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Em sentença proferida pelo Juízo da 04a Vara
Criminal da Comarca de Santos/SP, a recorrente foi condenada à pena de 05
anos e 05 meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500239-10.2019.8.26.0536 -Voto no
3
pagamento de multa equivalente a 520 dias-multa, no valor mínimo legal,
pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
Inconformada, apela a defesa pleiteando, em
síntese, a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a
redução da pena de acordo com o artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, bem
como a fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da pena
(fls. 236/250).
Bem
processado
o
recurso,
com
a
apresentação de contrarrazões (fls. 254/262), opinou a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo seu desprovimento (fls. 273/276).
É o relatório.
O apelo da defesa é inatendível.
Depreende-se do conjunto probatório que
policiais militares efetuavam patrulhamento de rotina, quando avistaram a
apelante entregando algo para um homem em uma bicicleta. Procedida a
entrega, o indivíduo saiu do local.
A recorrente, percebendo a presença dos
policiais, acelerou o passo, dirigindo-se para um bar. No percurso, dispensou
um objeto na calçada. Os policiais a abordaram e, posteriormente refizeram
seu percurso, encontrando no chão uma caixa de óculos com oito pedras de
crack em seu interior. Ainda, na posse de acusada foi encontrada a quantia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500239-10.2019.8.26.0536 -Voto no
4
R$ 48,00, em dinheiro.
Indagada a respeito dos fatos, a ré confessou
informalmente aos policiais que praticava o tráfico de drogas naquele local.
A materialidade do delito restou comprovada
diante do auto de prisão em flagrante delito de fl. 01, boletim de ocorrência
de fls. 07/09, auto de exibição e apreensão de fl. 10, auto de constatação de fl.
13, laudo de exame químico toxicológico de fls. 119/121, bem como das
demais provas produzidas durante a instrução criminal.
A autoria do crime também é inconteste.
A apelante ANNY OLIVEIRA DA SILVA,
ouvida em sede policial, negou a prática do crime. Relatou que caminhava
pela Rua General Câmara, quando os “meninos que fiam na boia” passaram
de bicicleta e, ao verem a viatura policial, dispensaram uma pequena caixa
próximo da lixeira, enquanto ela se encontrava do outro lado da quadra, não
tendo nada a ver com os fatos (fl. 04).
Posteriormente, sob o crivo do contraditório,
reiterou a negativa. Narrou que estava saindo de casa, quando entregou um
cigarro para um rapaz acender, não percebendo a presença da viatura policial.
Afirmou que, em seguida, o traficante saiu de trás do caminhão, dispensando
algo embaixo da lixeira, e se evadiu do local. Disse que estava indo ao bar,
instante que foi abordada pelos policiais, que localizaram uma caixa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500239-10.2019.8.26.0536 -Voto no
5
óculos embaixo da lata de lixo. Informou que, ao ser indagada pelos
milicianos de quem era a droga, falou que não poderia dizer, pois o traficante
estava no bar. Disse, ainda, que aquele local é ponto de drogas, bem como na
época dos fatos fazia uso de todos os tipos de drogas, considerando-se
dependente química (vide mídia).
No entanto, as versões exculpatórias da
recorrente, além de contraditórias, restaram isoladas no contexto fático-
probatório.
Os policiais militares DAVID SANTIAGO
DOS SANTOS FERNANDES e JONATHAN SANTOS DA CONCEIÇÃO
declararam que avistaram a acusada e uma pessoa numa bicicleta em
atividade típica de traficância, em local conhecido como ponto de comércio
de drogas. Afirmaram que a ré tentou se afastar, mas foi abordada e, próximo
a ela, foi encontrada a droga e dinheiro. Disseram que o entorpecente estava
em uma caixa de óculos e o dinheiro estava em um maço de cigarros.
Confirmaram que a apelante confessou informalmente a prática do tráfico
(vide mídia).
Os policiais militares relataram, de forma
uníssona e segura, a prática do crime pela recorrente. Tais relatos apresentam
riqueza de detalhes, são coerentes e estão em perfeita sintonia com a prova
colhida, inexistindo qualquer indício de que os mesmos tenham sido
mentirosos ou tivessem qualquer interesse em prejudicá-la.
Outrossim, inexistem nos autos elementos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500239-10.2019.8.26.0536 -Voto no
6
lancem dúvidas sobre a isenção e integridade dos agentes da lei, presumindo-
se legítimos, até prova em contrário, os depoimentos de pessoas escolhidas
pelo Estado para desempenhar a nobre função de proteção da população, vez
que paradoxal seria adiantar-lhes a confiança necessária para que assumissem
tal tarefa e recusar-lhes idêntico crédito quando viessem depor em Juízo.
Nessa linha:
“O depoimento de policiais, mormente quando
corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado
como meio probatório apto à fundamentar a condenação. (HC 195.200/SP Rel. Min.
LAURITA VAZ 5a Turma, j. 24.04.2012, DJe 03.05.2012).
Ressalta-se
que
tais
testemunhos
têm
presunção de veracidade e de idoneidade, competindo à defesa a prova, ainda
que indiciária, do abuso ou vício na conduta dos agentes da lei, o que não foi
produzida. É verdade que a prova nem sempre é fácil, mas não se pode
desmerecer as palavras de agentes públicos sem qualquer indício a respeito.
Ademais, referidos depoimentos não devem
ser desqualificados tão só pela condição profissional das testemunhas, pois
não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta criminosa à
acusada.
Este
é
o
entendimento
adotado
na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500239-10.2019.8.26.0536 -Voto no
7
policiais especialmente quando prestado em juízo sob garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só
fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar
que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros
elementos probatórios idôneos” (Habeas Corpus no 74.608-0, rel. CELSO DE MELLO, j.
18.2.97).
No mesmo diapasão já se pronunciou o
Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É assente nesta Corte o
entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando
submetidos ao necessário contraditório e corroborados pela demais provas colhidas e pelas
circunstâncias em que ocorreu o delito” (AgRg no Agravo de Instrumento no 1.158.921/SP
Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 6a Turma, j. 15.5.2011, DJe
1.6.2011).
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO.
DEPOIMENTO
DOS
POLICIAIS.
MEIO
DE
PROVA
IDÔNEO.
PRECEDENTES. (...) Não há falar em ilicitude das provas produzidas, porquanto o
Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o depoimento de policiais
pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas,
podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação,
mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório” (HC 136.220/MT
Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA 5a Turma, j. 23.2.2010, DJe 22.3.2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500239-10.2019.8.26.0536 -Voto no
8
Assim sendo, não há motivo para retirar a
credibilidade dos depoimentos de agentes públicos que presenciam a prática
de crimes nos exercícios de suas funções.
Comprovadas, no caso, à saciedade, as
relevantes circunstâncias indicativas do tráfico, ou seja, os elementos da
prova testemunhal, bem como a quantidade de entorpecentes, aliada à forma
profissional como estes estavam acondicionados.
Ademais, o resultado da análise realizada nos
invólucros encontrados pelos agentes foi positivo para crack, o que
demonstrou que a ré trazia consigo, para fins de tráfico, substâncias
entorpecentes ilícitas.
A quantidade de drogas apreendida, bem
como a forma que estavam embaladas, prontas para serem entregues a
terceiros, e, também, o sugestivo contexto fático que ocorreu a apreensão dos
narcóticos, são suficientes para caracterizar o delito de tráfico ilícito de
entorpecentes.
Portanto, resta claro que as provas carreadas
aos autos são mais do que suficientes para embasar a condenação, pois
revelou que a apelante, efetivamente, praticou o delito de tráfico ilícito de
drogas.
O conjunto probatório é robusto e harmônico,
não restando dúvidas acerca da materialidade e da autoria do crime. Deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500239-10.2019.8.26.0536 -Voto no
9
modo, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
O M.M. Juízo a quo aplicou a pena na
sentença, fixada de acordo com os parâmetros previstos em lei, motivada e
individualizada, condenando a apelante à pena-base de 05 anos de reclusão,
bem como ao pagamento do montante equivalente a 500 dias-multa, no valor
mínimo legal.
Na segunda fase da dosimetria, a pena foi
majorada diante da reincidência, conforme se depreende à fl. 75, restando
definitiva em 05 anos e 05 meses de reclusão, bem como no pagamento de
multa equivalente a 520 dias-multa, no valor mínimo legal.
Incabível o pleito defensivo de aplicação do
redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06.
A aplicação do referido redutor só se justifica
em hipóteses bastante reduzidas e, tendo em vista as circunstâncias do caso
concreto, impossível a redução da reprimenda.
Nota-se, também, que os entorpecentes
encontrados eram crack, substância que se revela ainda mais nociva do que as
demais.
A propósito:
“Tráfico de entorpecentes. Acusados surpreendidos
mantendo em depósito, no interior de barraco, 212 flaconetes plásticos contendo 101,6g

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500239-10.2019.8.26.0536 -Voto no
10
de cocaína e 20 invólucros com 96,4g de maconha, além de dinheiro e caderneta com
anotações relativas à contabilidade do nefasto comércio. Palavras dos policiais, no
tocante aos aspectos nevrálgicos da dinâmica, coerentes e seguras, dando conta da
apreensão dos entorpecentes e do numerário. Pequenas contradições que não turvam a
clareza da prova. Negativas dos réus isoladas e discrepantes. Posturas de quem se valiam
da droga para a mercancia. Desclassificação para uso, inviável. Condenação bem
decretada. Penas de JOSÉ adequadas. Reprimendas de ADRIANO e JOSIVAN, contudo,
revistas. Impossibilidade de aplicação da redução prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei no
11.343/06, até porque a quantidade de entorpecente era elevada, tendo sido apreendida,
ainda, cocaína, droga com altíssimo potencial lesivo. Condutas dos recorridos, ademais,
hábeis a denotar intensas periculosidades. Preponderância das circunstâncias judiciais do
artigo 42, da Lei de Tóxicos, àquelas inscritas no artigo 59, do C. Penal. Regime inicial
fechado, para todos, decorrente de Lei. Substituição da reprimenda corporal por
restritivas de direitos e “sursis” incompatíveis com a gravidade da conduta dos acusados.
Apelos dos réus improvidos e apelo ministerial provido, para afastar a redução das penas
impostas a ADRIANO e JOSIVAN” (Apelação 0420258-20.2010.8.26.0000 grifo do
Relator).
Cumpre frisar que a recorrente é reincidente
específica, o que, por si só, impede a aplicação do referido redutor da pena,
por expressa previsão legal.
Outrossim, anoto que não caracteriza ofensa
ao princípio do ne bis in idem a utilização da reincidência para o aumento da
pena na segunda fase da dosimetria e, ainda, sua consideração para fins de
afastamento do redutor previsto na Lei 11.343/06, visto que tal conjuntura, na
segunda e terceira etapas de dosagem das sanções, possui natureza jurídica
diversa.
Neste sentido, igualmente já decidiu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500239-10.2019.8.26.0536 -Voto no
11
Pretório Excelso, confira-se:
“HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO
DE DROGAS. PENA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA
DA
DROGA
APREENDIDA.
REINCIDÊNCIA/MAUS
ANTECEDENTES.
COMPROVAÇÃO. CERTIDÃO. IDONEIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI
11.343/2006. APLICAÇÃO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. I. Ao fixar a
pena-base acima do mínimo legal, o magistrado sentenciante considerou os maus
antecedentes ostentados pelo réu e a natureza altamente nociva da droga apreendida, de
modo que a reprimenda não merece nenhum reparo nesse ponto. II. Não procede a alegação
de que a inexistência de certidão cartorária atestando o trânsito em julgado de eventual
condenação inviabilizaria o reconhecimento de maus antecedentes/reincidência e que a
folha de antecedentes criminais não serviria para esse fim. Esta Corte já firmou
entendimento no sentido da idoneidade do referido documento, que possui fé pública.
Precedentes. III. Infração cometida em transporte público. Incidência da causa de aumento
prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006. IV. Não caracteriza bis in idem a consideração
da reincidência para fins de majoração da pena-base e como fundamento para a negativa de
concessão da benesse prevista no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas. V- Para a concessão do
benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, é necessário que o réu seja
primário, ostente bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre
organização criminosa. VI. Réu que apresenta maus antecedentes, condição que impede a
aplicação da referida causa de diminuição. VII. Ordem denegada. (HC 107274, Relator(a):
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 12/04/2011,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 19-04-2011 PUBLIC 25-04-2011
LEXSTF v. 33, n. 388, 2011, p. 367-376).
Ainda, no mesmo sentido:
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. SILÊNCIO DO ACUSADO. SITUAÇÃO QUE NÃO FOI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500239-10.2019.8.26.0536 -Voto no
12
INTERPRETADA EM PREJUÍZO DA DEFESA. REINCIDÊNCIA GENÉRICA.
CARACTERIZAÇÃO. AGRAVAMENTO DA PENA. CONSTITUCIONALIDADE.
APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N.o
11.343/2006.
RÉU
REINCIDENTE.
VEDAÇÃO
EXPRESSA.
INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE MULTA PREVISTA NA LEI N.o
11.343/06. INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA OU LESÃO À LIBERDADE LOCOMOÇÃO.
NÃO-CABIMENTO DO WRIT. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. O art. 186, parágrafo único, do Código
de Processo Penal é claro ao prescrever que o silêncio do acusado não poderá ser
interpretado em prejuízo da defesa. 2. Na espécie, contudo, o silêncio do Paciente na fase
extrajudicial foi apenas um dos elementos que levou à convicção do órgão julgador, já que
a sua condenação baseou-se na prisão em flagrante, no laudo toxicológico e nos
depoimentos dos policiais que participaram da prisão. 3. Assim, ainda que o acórdão não
devesse ter feito referência ao silêncio do acusado, não houve prejuízo ao réu, pois a sua
condenação não está fundamentada apenas nessa circunstância, mas em diversos outros
elementos de prova. Logo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não há
nulidade a ser declarada. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, seguida por
esta Corte Superior de Justiça, é no sentido de que a agravante genérica da reincidência foi
recepcionada pela Constituição Federal de 1988, sem que haja violação aos princípios da
isonomia, da culpabilidade e do ne bis in idem. 5. A reincidência, específica ou não, não se
compatibiliza com a causa especial de diminuição de pena prevista § 4.o do art. 33 da Lei
n.o 11.343/06, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário. Tal
óbice e a exasperação da pena, na segunda fase, não importam em bis in idem, mas em
consequências jurídico-legais distintas de um mesmo instituto. 6. A via do habeas corpus
não se presta para a discussão acerca da alegada inconstitucionalidade da pena de multa
mínima cominada abstratamente ao delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006,
tendo em vista que, em relação a essa matéria, não há nenhum risco à liberdade de
locomoção do paciente, já que a pena pecuniária, acaso descumprida, não poderá ser
convertida em sanção privativa de liberdade, nos termos do art. 51 do Código Penal. 7.
Ordem de habeas corpus conhecida em parte e, nessa extensão, denegada”. (STJ HC
229.340/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 05/09/2013,
DJe 11/09/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500239-10.2019.8.26.0536 -Voto no
13
Por derradeiro, impossível a fixação de
regime mais brando para o início do cumprimento da pena, vez que
imposição de regime diverso do fechado não atenderia ao princípio da
suficiência no presente caso.
O próprio artigo 33, em seu parágrafo
terceiro, determina que na fixação do regime inicial o magistrado deverá
observar não só o quantum de pena, mas também o disposto no artigo 59 do
Código Penal.
Ora, no caso em tela a acusada não apresenta
circunstâncias judiciais favoráveis, diante da gravidade do crime praticado.
Ainda, tais circunstâncias exigem maior rigor por parte do Estado.
Assim, a determinação do regime inicial como
diverso daquele previsto no artigo 33, § 2o, do Código Penal, é faculdade do
juiz, que pode dosar a qualidade da pena.
Nesse sentido:
“Para a fixação do regime inicial do cumprimento da
pena não se levam em consideração apenas os critérios objetivos do quantum dela, mas
também a observância dos critérios previstos no artigo 59 do Código Penal, entre os quais
se encontram as menções à personalidade do agente e às circunstâncias do crime.” (STF.
Habeas Corpus indeferido. Habeas Corpus no 76.191-1, 1a Turma, 10.3.98, DJU de 3.4.98).
"A fixação do regime prisional não está afeta somente
às regras do art. 33 e parágrafos do CP, mas também se informa pelas circunstâncias
judiciais previstas pelo art. 59 do mesmo Estatuto Repressivo, constituindo uma faculdade
a ser exercida pelo Juiz mediante o exame conjugado desses dispositivos penais'''
(TACRIM - SP - Ap. José Habice - j . 09.03.1998 - RJTACrim 37/354).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500239-10.2019.8.26.0536 -Voto no
14
Outrossim,
tal
regime
corresponde
perfeitamente à eficiente medida político-criminal, que busca harmonizar a
legislação pátria aos Tratados de Direito Internacionais que tangem ao
combate a narcotraficância, dos quais o país é signatário.
Deve-se considerar, ainda, o alto índice de
drogas produzidas no país e a nossa avantajada localização geográfica, que
facilita a criação de rotas para a entrada e saída de entorpecentes, que
abastecem o tráfico internacional.
Nota-se, também, que o crime de tráfico se
tornou um mal presente na sociedade atual, gerando tremenda insegurança na
população.
Além disso, é certo que a traficância ilícita
fomenta a prática de outros delitos, o que faz com que a conduta dos réus
mereça maior reprovabilidade por parte do Estado.
Fica patente, portanto, que o regime fechado é
o único que se mostra apto para atingir a função preventiva da pena, de inibir
a prática de novas ações delituosas, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código
Penal.
Este é o entendimento adotado de forma
majoritária por este Colendo Tribunal de Justiça:
“Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o
tráfico (arts. 33, 'caput', e 35, “caput”, ambos da Lei no 11.343/06).(...) Regime inicial
fechado único possível quanto ao tráfico. Inviabilidade de substituição da corporal por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500239-10.2019.8.26.0536 -Voto no
15
restritivas de direitos. Apelo em liberdade prejudicado, já que analisado à altura do
julgamento. Apelo ministerial provido, improvidos os das defesas.” (TJ/SP. AP
0010278-68.2012.8.26.0510. Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Criminal. Relator(a):
Luis Soares de Mello. Data do julgamento: 02/07/2013)
“Tráfico de entorpecentes. Réu que, em local
conhecido como ponto de venda de drogas, ao pressentir a iminência da abordagem por
guardas municipais, desvencilha-se de sacola contendo 6 porções de maconha, 19 porções
de cocaína e 82 pedras de crack. Localização, em seu poder e ao ensejo de revista, de R$
62,00 sem comprovação satisfatória de origem. Palavras dos guardas municipais
coerentes e harmônicas. Versões exculpatórias dissonantes e das mais inconsistentes.
Alegação de flagrante forjado repelida. Destinação mercantil das drogas bem
evidenciada. Pleito de desclassificação da conduta repelido. Condenação, pelo tráfico,
bem decretada. Penas que já beneficiam o acusado. Redução, com lastro no artigo 33, §
4o, não questionada pela acusação. Substituição da pena corporal por restritivas de
direitos incompatível com crime equiparado a hediondo. Regime fechado necessário e
decorrente, inclusive, de lei (Lei no 11.464/07). Apelo improvido.” (TJ/SP. AP
0071629-66.2012.8.26.0114. Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Criminal. Relator(a):
Pinheiro Franco. Data do julgamento: 04/07/2013).
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantida a r. sentença por seus
próprios fundamentos.
Arrematando-se, tendo em vista que os
motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem
até o presente momento, não há qualquer motivo para determinar sua
cassação. Assim, mantém-se a prisão preventiva. Recomende-se a ré na prisão
em que se encontra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500239-10.2019.8.26.0536 -Voto no
16
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator